Tribunal: TJMT
Processo: 1027868-07.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027868-07.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PALOMA PATRICIO GOMES - CPF: 076.877.383-06 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA - CNPJ: 04.670.195/0001-38 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo Recorrente, ora Embargante, e manteve a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a reclamante ao pagamento de litigância de má-fé e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% do valor atualizado da causa, por força do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.

A Embargante alega que há omissão no julgado, em relação à análise da efetiva comprovação do recebimento e utilização do cartão de crédito pela parte. Sustenta que o banco embargado não comprovou o efetivo recebimento do cartão, não apresentou Aviso de Recebimento (AR) ou qualquer documento que demonstre que o cartão foi entregue. Argumenta ainda que a mera existência de relação jurídica entre as partes não comprova a contratação válida de cartão de crédito.

Ao final, requer o provimento dos embargos para reformar o acórdão, declarando a inexistência do débito e condenando a parte embargada ao pagamento de indenização a título de dano moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1027868-07.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Embargante(s):

Paloma Patricio Gomes

Embargado(s):

CRED - System Administradora de Cartões de Credito LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão/contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Quanto à informação de que não houve análise a comprovação de recebimento do cartão de crédito pela reclamante, destaco que foram juntados aos autos diversos documentos que comprovam a contratação do cartão de crédito, incluindo faturas de utilização com pagamentos demonstrados, contrato, proposta de adesão assinada, além de biometria facial e RG.

Portanto, a questão da comprovação da entrega física do cartão foi devidamente analisada, ainda que implicitamente, quando o julgado reconheceu a validade da contratação e utilização do serviço.

No contexto atual de contratações digitais, a exigência de comprovação física da entrega do cartão não é imprescindível quando existem outros elementos que demonstram a utilização do serviço, como as faturas com registros de uso e pagamentos.

Consta na fundamentação do acórdão embargado:

“
2. No presente caso, em que pese à alegação autoral de inexistência de origem do débito questionado, verifico que foram juntadas faturas de utilização do cartão de crédito com pagamentos demonstrados, restando comprovada a origem da obrigação.

3. Em que pese a Recorrente argumentar em suas razões recursais que somente foi juntado documentos produzidos de forma unilateral, destaco o contrato de empréstimo é válido, vez que consta o valor liberado com o número de parcelas e evolução do débito, assim, não há que falar em ilegalidade nas provas acostadas aos autos.

4. Em relação ao pedido de afastar a condenação da multa por litigância de má-fé, deve ser rejeitada, visto que na impugnação e nas razões recursais a parte Autora nega a existência do debito com a alegação de inexistência de documentos para a comprovação da ilicitude da cobrança.

5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

6. “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé” (ENUNCIADO 114 do FONAJE).

7. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “Com efeito, analisando a prova produzida, verifico que a parte promovida juntou aos autos comprovantes da contratação dos seus serviços, qual seja: faturas (id. 177420310), contrato (id. 177420314), proposta de adesão assinada (id. 177420319, pag. 1) e biometria facial e RG (id. 177420319, pag. 2-3). In casu, a parte reclamante aduziu não contratou nenhum serviço e não possui conta ou cartão junto ao reclamado, no entanto os documentos acostados aos autos demonstram que houve contratação de produtos financeiros, tendo a parte reclamante formalizado o cadastro através de biometria e assinatura eletrônica, conforme provas juntadas aos autos.”.“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”
.

Sendo assim, observo que não há no acórdão a omissão apontada pelo Embargante, pois restaram claros os motivos que conduziram o convencimento, inclusive constou no voto embargado todos os fundamentos que levaram a decisão ora recorrida.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
OS REJEITOS
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025